Tribunal: TJSP
Processo: 2184076-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Decisão que determinou a suspensão da execução até o sentenciamento do feito principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da exequente. Não acolhimento. Alimentos de natureza indenizatória, decorrente de relação contratual. Vasectomia frustrada. Ausência de urgência na cobrança. Execução que deve ficar suspensa até o trânsito em julgado da ação principal.

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Decisão que determinou a suspensão da execução até o sentenciamento do feito principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da exequente. Não acolhimento. Alimentos de natureza indenizatória, decorrente de relação contratual. Vasectomia frustrada. Ausência de urgência na cobrança. Execução que deve ficar suspensa até o trânsito em julgado da ação principal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação.